Tribunal: TJBA
Processo: 8000515-10.2025.8.05.0000
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000515-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MIRALVA LIMA DOS SANTOS Advogado(s): MARIA IZABEL MACHADO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA EIVADA DO VÍCIO DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício previdenciário. A autora, trabalhadora rural de 39 anos que sofreu amputação das falanges média e distal do 4º e 5º dedos da mão direita em acidente com trator, teve seu pedido negado com base em laudo pericial que atestou possibilidade de retorno ao trabalho em 30 dias. O processo foi remetido pela 2ª Turma do TRF1 ao TJBA após reconhecimento de incompetência da Justiça Federal, com trânsito em julgado em 19/12/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial que fundamentou a sentença apresenta consistência técnica suficiente para embasar a decisão denegatória, considerando as condições socioeconômicas e a atividade laboral específica da segurada; e (ii) saber se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários quando constatada incapacidade laborativa diversa da pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial apresenta fundamentação insuficiente ao afirmar genericamente que a autora poderia retomar atividades em 30 dias após amputação de partes de dois dedos, sem considerar especificamente que se trata de trabalhadora rural cujo ofício demanda uso massivo de ferramentas de força, como machado e enxada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, para concessão de benefício previdenciário por incapacidade, é necessária a verificação do contexto socioeconômico e cultural do segurado, não apenas da incapacidade em si considerada. A jurisprudência consolidada reconhece que a perda de falange distal, por si só, é representativa de redução da capacidade laborativa, especialmente para quem desempenha atividades de cunho material, ensejando ao menos o auxílio-acidente. O perito limitou-se a descrever a possibilidade de realização de movimentos de preensão e pinça, sem correlacionar essa capacidade residual com as exigências concretas do trabalho rural efetivamente exercido pela autora. A sentença adotou integralmente as conclusões periciais sem formular novos quesitos nem correlacionar a alegada possibilidade de retomada das atividades com as especificidades do labor rural desempenhado pela segurada. Aplica-se o princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, permitindo a concessão de benefício diverso do pleiteado (auxílio-acidente em vez de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) conforme a espécie de incapacidade constatada. Os elementos dos autos não permitem julgamento pela causa madura, impondo-se a realização de nova perícia que avalie adequadamente a extensão dos danos e a existência de incapacidade parcial ou permanente, considerando as condições socioeconômicas da segurada e as especificidades do trabalho rural. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e provida para anular a sentença, com determinação de realização de nova perícia judicial. Tese de julgamento: "A concessão de benefício previdenciário por incapacidade exige perícia que analise não apenas os aspectos clínicos da lesão, mas também as condições socioeconômicas e culturais do segurado, bem como as especificidades da atividade laboral habitualmente exercida, sendo insuficiente laudo que se limite a conclusões genéricas sobre capacidade de retorno ao trabalho." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 43; CPC, art. 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.270.388/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 24.05.2010; TJ-SC, APL 50033131520228240018, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira, 5ª Câmara de Direito Público, j. 08.08.2023; TJ-MS, Apelação 0820120-62.2016.8.12.0001, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, 5ª Câmara Cível, j. 29.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000515-10.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MIRALVA LIMA DOS SANTOS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .